Tribunal: STJ
Processo: 0000297-88.2006.8.16.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894752 - PR (2025/0107959-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CREUZA PESTANA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEANDRO - PR020162
LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA LEANDRO - PR034099
AGRAVADO
: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
RAFAEL MAZZOTTI DE LACERDA - PR070425
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
No
211/STJ.
LEGITIMIDADE.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50371188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f7f6093-b09b-4c02-aaee-b0b871acc4a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894752 - PR (2025/0107959-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CREUZA PESTANA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEANDRO - PR020162
LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA LEANDRO - PR034099
AGRAVADO
: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
RAFAEL MAZZOTTI DE LACERDA - PR070425
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
No
211/STJ.
LEGITIMIDADE.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIZ FRANCISCO DA SILVA - ESPÓLIO e
CREUZA PESTANA DA SILVA - ESPÓLIO contra a decisão que inadmitiu recurso
especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INCONFORMISMO
DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL – INCONFORMISMO DA
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
EMBARGADA
–
ALEGAÇÃO
DE
LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE, EIS QUE ASSINOU O INSTRUMENTO NA
CONDIÇÃO DE INTERVENIENTE GARANTIDORA – ACOLHIMENTO –
LEGITIMIDADE RECONHECIDA - PARTE QUE POSSUI RESPONSABILIDADE
RESTRITA AO BEM DADO EM GARANTIA DO DÉBITO - PLEITO PELO
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO CDC NO CASO CONCRETO –
POSSIBILIDADE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL QUE NÃO SE
CONFUNDE COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORNECIMENTO DE
INSUMOS QUE NO CASO CONCRETO AFIGURA-SE ATO COOPERATIVO
TÍPICO – MANUTENÇÃO DA MULTA NO PERCENTUAL CONTRATADO –
PLEITO
PELA
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
NA
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA, EIS QUE ESTA NÃO FORA COBRADA – CABIMENTO –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INADMITIDA, NOS TERMOS DO ART. 5o,
DECRETO-LEI No 167/67 – TODAVIA, APESAR DE PREVISÃO CONTRATUAL,
ENCARGO QUE NÃO INTEGROU O CÁLCULO QUE COMPÕE A EXECUÇÃO –
Documento eletrônico VDA49455261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:52
Código de Controle do Documento: d1d557e8-110d-4263-9f69-ac430cc6304a

DESNECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE ENCARGO QUE NÃO FORA
EFETIVAMENTE COBRADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO" (e-STJ fl. 613).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 651/657).
No recurso especial, os agravantes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 842, 843 do Código de Processo Civil e 1.647, I, do
Código Civil.
Sustentam, em síntese, que

"(...) houve equivocada reconsideração da condição da Recorrente
Sra. Creusa Pestana (Espólio) quando da constituição do Título Executivo
(mov. 8.4 dos autos de Execução de Título Extrajudicial sob no 0000280-
86.2005.8.16.0094), reconhecendo a Recorrente como 'INTERVENIENTE
GARANTIDORA HIPOTECÁRIA', quando na verdade, a Recorrente é apenas
'CONJUGÊ ANUENTE', sendo que o real garantidor hipotecário era o falecido
marido da Recorrente Sr. SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA, a Recorrente
atuou apenas conforme a determinação legal do artigo 1.647 do Código Civil,
dando na anuência a seu marido para que pudesse gravar um ônus real a
sua parte de um imóvel" (e-STJ fl. 669).

Contrarrazões às e-STJ fls. 686/693.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, quanto aos arts. 842 e 843 do Código de Processo Civil,
observa-se que o Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração, não se manifestou quanto ao seu conteúdo normativo. De fato, para que
se configure o prequestionamento, é necessário que a Corte local se pronuncie
especificamente acerca da matéria articulada pela parte, emitindo juízo de valor em
relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso
concreto. Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ.
No mais, verifica-se que a pretensão recursal esbarra inarredavelmente no
óbice da Súmula no 283/STF, pois há fundamento autônomo não atacado no especial,
a saber: o interveniente hipotecante é parte legítima para figurar no polo passivo da
execução de título extrajudicial.
A Corte local consignou, no voto condutor da apelação que
"(...) analisando o teor do documento, no tópico relativo à
'Descrição dos Bens Vinculados' constata-se que a Sra. Creusa indicou
imóvel se sua propriedade como hipoteca, o que corrobora com a conclusão
de que se fato assinou o instrumento na condição de interveniente
garantidora e não apenas como mera cônjuge anuente da garantia.
(...)
Neste sentido, sabe-se por disposição legal que a execução pode
ser promovida face ao titular do bem vinculado como garantia real ao
pagamento da dívida, como bem estabelece o art. 779, inciso V do Código de
Processo Civil" (e-STJ fl. 616).

Documento eletrônico VDA49455261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:52
Código de Controle do Documento: d1d557e8-110d-4263-9f69-ac430cc6304a

Assim, é notório que os recorrentes não infirmam especificamente os
fundamentos do acórdão impugnado.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Não se olvida o entendimento do STJ de que, se o Tribunal a quo mantiver
o aresto recorrido na fase de retratação, porém com o acréscimo de algum
fundamento, não será necessária a interposição de um segundo Recurso
Especial, mas deverá ser assegurado à parte o direito de complementar as
razões recursais para a impugnação do novo item.
2. Apesar de devidamente intimado do referido acórdão que rejeitou a
retratação, o recorrente não atualizou o Recurso Especial para infirmar o
novo argumento. Com efeito, em petição às fls. 529-521, e-STJ, a parte
manifestou ciência do julgado e requereu apenas a remessa dos autos ao
STJ, o que acarreta a preclusão do aludido direito.
3. O fundamento referido é apto, por si só, para manter o decisum combatido
e não foi atacado pela parte insurgente. Ante a deficiência na motivação e a
ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplicam-se, por
analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF.
4. Agravo Interno não provido."
(AgInt no REsp 1.863.991/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
)
11/9/2023
21/9/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. 1. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
283/STF. 2. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ANULAR A
ARREMATAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 3.
PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR
A 50% DA AVALIAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido
torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
(...).
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.344.246/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
25/3/2019
28/3/2019

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:52
Código de Controle do Documento: d1d557e8-110d-4263-9f69-ac430cc6304a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.894.752 / PR
Número Registro: 2025/0107959-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002808620058160094
00002894720258160094
00002978820068160094
2808620058160094
280862005816009400002894720258160094 2894720258160094 2978820068160094
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FRANCISCO DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CREUZA PESTANA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEANDRO - PR020162
LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA LEANDRO - PR034099
AGRAVADO
: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
RAFAEL MAZZOTTI DE LACERDA - PR070425
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: 225e2497-cc21-49ce-936d-651800b38574

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: 225e2497-cc21-49ce-936d-651800b38574